Tribunal: STJ
Processo: 0126812-59.2025.3.00.0000
Classe: PETIçãO
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
EDcl no AgInt na PET na PETIÇÃO No 17725 - SP (2025/0126812-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: R D R C
ADVOGADOS
: HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO - SP051391
FÁBIO LUIZ DELGADO - SP248851
CAMILA CRISTINA ALIBERTI - SP393610
EMBARGADO
: G DE C C
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NA
PETIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente a inviabilidade do presente pleito, que objetiva não suprimir a
omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro
material, mas, sim, requerer a imposição de multa ao embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
23/09/2025
29/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50987696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:21:15
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: be77c87b-ce8b-4a52-8bfd-4bc4fc112c48

EDcl no AgInt na PET na PETIÇÃO No 17725 - SP (2025/0126812-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: R D R C
ADVOGADOS
: HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO - SP051391
FÁBIO LUIZ DELGADO - SP248851
CAMILA CRISTINA ALIBERTI - SP393610
EMBARGADO
: G DE C C
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NA
PETIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente a inviabilidade do presente pleito, que objetiva não suprimir a
omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro
material, mas, sim, requerer a imposição de multa ao embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por R. D. R. C. ao acórdão (e-
STJ fls. 151/154) que negou provimento a agravo interno.
Em suas razões, o embargante repisa os argumentos da petição (e-STJ fls.
108/113) interposta com o objetivo de que fosse concedido efeito suspensivo a recurso
especial por ele interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, nos autos do processo no 2111703- 62.2024.8.26.0000/50003.
Defende que acórdão embargado

"incorreu em omissão grave e inconstitucional ao deixar de
enfrentar as teses centrais expostas no Agravo Interno, especialmente
aquelas fundadas nos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, bem como nos
dispositivos constitucionais que garantem o devido processo legal
substancial (art. 5o, LIV e LV, CF/88) e a necessidade de fundamentação
adequada das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/88)".

Diz que o agravo interno detalha ponto a ponto as omissões da decisão do
TJSP, quais sejam, ofensa aos arts. 138, 139 e 1.604 do CC; 192, parágrafo único,
373, I, e 927, V, do CPC; e 5o, LIV e LV, da Constituição.
Por fim, requer o acolhimento dos declaratórios para, recebendo-os com
efeitos infringentes, dar-lhes provimento, conferindo o efeito suspensivo almejado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50127912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:33
Código de Controle do Documento: 8a25ec7a-492b-41b6-b0dc-623b756737b2

Não procede a irresignação.
É sabido que cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento motivado, declarando os fundamentos que o levaram
a solucionar a lide.
Conforme visto, o acórdão proferido no agravo interno afastou a existência
do
, sob o argumento de a mera alegação de que o julgamento
fumus boni iuris
impugnado não teria analisado o recurso sob o enfoque dos argumentos formulados
nos embargos declaratórios não é suficiente para demonstrar a deficiência quanto
à prestação jurisdicional.
O mesmo raciocínio jurídico se aplica quanto à dita violação dos arts. 373,
I, do CPC, relacionado ao ônus da prova; 1.025, 19, I, da LINDB, acerca de decisão
impugnada que teria desconsiderado normas federais aplicáveis à matéria,
contrariando a exigência de motivação adequada dos atos decisórios administrativos e
judiciais; 1.604 do Código Civil, ao ter sido ignorada a presunção de paternidade, não
se aplica quando é demonstrada a impossibilidade física do suposto pai; 192,
parágrafo único, do CPC, por se admitirem documentos estrangeiros sem tradução
juramentada; 138 e 139 do CC, por não reconhecerem a nulidade da inscrição de
paternidade em razão de erro essencial; 7o, § 6o, da LINDB, por desconsiderar que o
divórcio no exterior produz efeitos no Brasil após um ano da decisão estrangeira; 492
do CPC, ao não decidir nos limites da lide; 927, V, do CPC, pois o acórdão recorrido
deixara de observar precedentes obrigatórios do STJ em evidente afronta ao sistema
do CPC; 26 e 27 do CPC, que estariam de acordo com o Decreto no 9.039 /2017, ao
qual consequentemente também teria sido negado vigência.
Assim, é manifesta a deficiência da fundamentação recursal, o que atrai a
incidência da Súmula no 284/STF.
Desse modo, não estando configurada a probabilidade de sucesso do direito
invocado (
), consequentemente, torna prejudicada a análise de
fumus boni iuris
eventual risco na demora do provimento jurisdicional (
).
periculum in mora
Logo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte não significa
omissão ou deficiência da decisão, ainda mais quando o aresto aborda todos os pontos
relevantes da controvérsia, como na espécie (vide Tema no 339/STF).
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de instrumentos protelatórios, será aplicada a multa prevista
no art. 1.026 do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50127912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:33
Código de Controle do Documento: 8a25ec7a-492b-41b6-b0dc-623b756737b2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt na PET na Pet 17.725 / SP
Número Registro: 2025/0126812-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
21117036220248260000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt na PET
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : R D R C
ADVOGADOS : HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO - SP051391
FÁBIO LUIZ DELGADO - SP248851
CAMILA CRISTINA ALIBERTI - SP393610
REQUERIDO
: G DE C C
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO -
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : R D R C
ADVOGADOS
: HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO - SP051391
FÁBIO LUIZ DELGADO - SP248851
CAMILA CRISTINA ALIBERTI - SP393610
EMBARGADO : G DE C C
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA50972510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:51:32
Código de Controle do Documento: bab2a2e3-50ff-412f-9329-7c6c56a2170b

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:51:32
Código de Controle do Documento: bab2a2e3-50ff-412f-9329-7c6c56a2170b